Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações/recomendações dos itens 9.1, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 172/2015-TCU-Plenário e do item 1.7.1 do Acórdão 2064/2018-TCU-Plenário ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.319/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 021.751/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Rose Carla Silva Correia (XXX.036.410-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência do Patrimônio da União No Estado do Rio Grande do Sul 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.